Tribunal: TJPA
Processo: 0808469-40.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808469-40.2020.8.14.0000
PACIENTE: EDILSON POMPEU FARIAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 121, §2º, I e IV, DO CÓDIGO PENAL – PACIENTE PERMANECEU FORAGIDO POR MAIS DE 03 (TRÊS) ANOS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO – INOCORRÊNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1.

O constrangimento ilegal na prisão cautelar não se mostra evidente, quando o decreto preventivo está devidamente fundamentado na gravidade concreta dos fatos praticados.

2.

“A fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" (HC n. 484.961/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 15/3/2019).

3.

“A alegação da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não sendo possível a análise na via estreita do writ.” (Processo RHC 121374/TO RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0359596-1 Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) Data da Publicação/Fonte DJe 17/12/2019)

4.

Ordem conhecida em parte e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer, em parte, e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada, Dra. Ghislainy Alves Almeida Xavier, em favor do nacional EDILSON POMPEU FARIAS, apontando tecnicamente como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA.

Aduz a impetrante que o paciente está preso pelo suposto envolvimento no delito capitulado no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal, autos do Processo Crime de nº 0000381-25.2020.8.14.0104, sustentando ausência de provas quanto a sua participação no evento delituoso e requisitos legais (art. 312, do CPP) e ausência de fundamentação na decisão que negou o pedido de revogação de sua custódia cautelar.

Alega ser o paciente provedor do sustente de sua família, sendo possível, a teor do art. 318, do CPP, a substituição da custódia no cárcere pela domiciliar, requerendo, ao final, a concessão da medida liminar, ou, subsidiariamente, a substituição pela prisão domiciliar ou imposição de cautelares diversas, confirmando-se no mérito.

Na

ID 3554386 indeferi o pedido de liminar, requisitando informações ao juízo que foram prestadas na ID 3582134 e, na ID 3606111, consta manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, em favor do nacional EDILSON POMPEU FARIAS, acusado
pelo suposto envolvimento no delito capitulado no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal, sustentando ausência de provas quanto a sua participação e dos requisitos legais do art. 312, do CPP, na decisão que negou o pedido de revogação da custódia cautelar.

Revelam os autos que o paciente, em companhia de outra pessoa chamada Adriano Pereira dos Santos, vulgo ROMÁRIO (já falecido), em união de desígnios, supostamente, matou à vítima LUIS DA SILVA MOTA, mediante paga ou promessa de recompensa e com emprego de arma de fogo, empreendendo fuga após o cometimento do delito, fato ocorrido no dia 09/01/2017.

Relata o juízo que a prisão cautelar do paciente foi decretada no dia 12/01/2017 e efetivamente cumprida em 24/07/2020 em razão dele se encontrar foragido, segundo consta das informações prestadas na ID 3582134 e, portanto, encontrava-se em local incerto e não sabido a quando da decretação de sua preventiva e, desse modo, segundo a jurisprudência, tal fato já seria motivo suficiente a fundamentar o decreto cautelar, pois "O comportamento do réu que permanece foragido por cerca de 3 anos representa um efetivo risco à aplicação da lei penal e é causa suficiente para a decretação da prisão preventiva" (RHC 75.242/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 14/12/2016).”

O ato indicado como coator juntado com a impetração na ID 3515079, trata-se de decisão do juízo que apreciou o pedido de revogação da prisão cautelar do paciente e apresenta fundamentação assim vazada:

“No caso em análise, vê-se que há indícios suficientes de materialidade e autoria por parte do requerente no evento criminoso, visto que o acusado em união de desígnios com “OMÁRIO” supostamente matou a vítima mediante paga ou promessa de recompensa, impossibilitando ainda a defesa do ofendido, através de emprego de arma de fogo, conforme informações prestadas nos autos. Analisando o pedido feito pela defesa, nada há a reparar na decisão anteriormente proferida. De fato, existem provas da materialidade e indícios suficientes da autoria dos delitos imputados ao requerente. No que se refere à ordem pública, entendo que não estará assegurada com a soltura réu, visto que a tratativa é relativa ao crime descrito no art. no art. 121, §2º do inciso I e IV, do Código Penal. Destarte, ante a tais circunstâncias, é no mínimo temeroso revogar a prisão preventiva, ou adotar outra medida cautelar em detrimento da que ora se aplica, sob pena de restar prejudicada a ordem pública e mesmo por conveniência da instrução criminal. Dito isso, entendo que não há elementos aptos a modificar tal determinação judicial. Com essas considerações, e por aquelas deduzidas por ocasião da decretação da prisão preventiva, argumentos que ora agrego como razões desta decisão INDEFIRO o pedido de Revogação da Prisão Preventiva/ Concessão de Prisão Domiciliar formulado pela defesa de EDILSON POMPEU FARIAS, alcunha “ica” mantendo, com fundamento nos arts. 310, parágrafo único, 311 e 312, todos do Código de Processo Penal, a sua custódia cautelar.” <sic>

In casu
, o ato se encontra fundamentado, alicerçado em elementos concretos e nos requisitos do art. 312, do CPP, fazendo referência, inclusive, ao ato primitivo que não foi juntado pela impetrante, sendo descabida qualquer alegação de ausência de fundamentação e, neste sentido, colhe-se do c. STJ:

Ementa HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. PRESENÇA. NEGATIVA DE COMETIMENTO DO DELITO. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. QUANTIDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA TÓXICA ENCONTRADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO EVENTO CRIMINOSO. GRAVIDADE CONCRETA. HISTÓRICO CRIMINAL DO AGENTE. RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO. PERICULOSIDADE SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM E SAÚDE PÚBLICA. PRISÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO COMPROVAÇÃO. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento que foi aqui adotado, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de ofício.

2. Para a ordenação da prisão preventiva não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes dessa, que, pelo cotejo dos elementos que instruem o mandamus, se fazem presentes.

3. A análise acerca da negativa de participação no ilícito é questão que não pode ser dirimida em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita.

4. Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a constrição antecipada está devidamente justificada na garantia da ordem pública, diante da periculosidade social do acusado, bem demonstrada pelas circunstâncias em que ocorridos os fatos criminosos e pelo seu histórico criminal.

5. Na hipótese, constata-se que foi apreendida grande quantidade de substância tóxica - 25,42 kg de cocaína -, droga de alto poder viciante e alucinógeno

6. Além disso, observa-se que o ora paciente e demais corréus, valendo-se do seu ofício de estivadores, foram abordados pela Guarda Portuária do Porto de Santos, em atividade de preparação para embarcar o referido material tóxico em navio com destino ao exterior.

7. Tais fatores que indicam envolvimento maior do agente com a narcotraficância, justificando a preventiva.

8. O fato de o acusado ostentar outros registros criminais também por tráfico de entorpecentes, é circunstância que reforça a existência do periculum libertatis, autorizando a sua manutenção no cárcere antecipadamente.

9
.
Condições pessoais favoráveis, sequer comprovadas na espécie, não têm o condão de revogar a prisão processual, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da medida extrema.

10. Habeas corpus não conhecido. (Processo HC 486691/SP HABEAS CORPUS 2018/0346138-5 Relator Ministro JORGE MUSSI Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 19/02/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 26/02/2019)

Concernente a substituição da prisão no cárcere por medidas cautelares diversas (ar. 319, do CPP), creio que:

“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. (Processo HC 487119/RS HABEAS CORPUS 2018/0346841-0 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA Data da Publicação/Fonte DJe 01/03/2019)

Quanto a assertiva exposta na impetração sustentando que o paciente não participou do evento delituoso, temos que “A alegação da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não sendo possível a análise na via estreita do writ.” (Processo RHC 121374/TO RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0359596-1 Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) Data da Publicação/Fonte DJe 17/12/2019).

Assim, conheço em parte e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 28/09/2020